Tribunal: TJSP
Processo: 1092136-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência da inclusão indevida do nome do autor no rol dos devedores – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência dos débitos apontados, vez que o contrato e documentos trazidos não refletem os números apontados nos cadastros de proteção ao crédito, condenando o

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência da inclusão indevida do nome do autor no rol dos devedores – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência dos débitos apontados, vez que o contrato e documentos trazidos não refletem os números apontados nos cadastros de proteção ao crédito, condenando o banco no pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 - Insurgências apresentadas por ambas as partes – O réu pretendendo a reforma da decisão e o autor a majoração da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 49.900,00 - Acolhimento apenas do apelo do réu – Contrato carreado aos autos que contou com a assinatura do devedor e que se fez acompanhar dos documentos utilizados no momento da pactuação, cuja foto reflete a mesma pessoa do documento coligido à inicial; dos extratos da conta corrente que remanesceu com saldo negativo e das faturas do cartão de crédito, que denotam consumo e regulares pagamentos, até que instalado o inadimplemento, levando a crer que realmente deve, vez que não apresentada prova do pagamento - Apontamento, portanto, realizado em exercício regular de direito – Notificação acerca da inclusão que compete ao órgão mantenedor do cadastro e não ao réu (Súmula 359/STJ) – Documento trazido para comprovar a anotação supostamente desabonadora que pode não ter sido extraído em sua inteireza, na medida em que dele consta informação de que a consulta referia-se a credor específico, podendo, ou não, haver outras anotações, o que também depõe em desfavor do autor – Declaração de inexistência/inexigibilidade e concessão de indenização que privilegiaria o devedor em detrimento do credor que comprovou ter agido em exercício regular de direito, o que parece ser um contrassenso – Autor que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, com a finalidade de obter vantagem indevida, insistindo em referida tese em grau recursal, com o fito de obter elevação da indenização que sabidamente não fazia jus, justificando a imposição de penalidade por litigância de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça – Multa arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão, condenando-se o autor nos ônus da sucumbência, que terão execução condicionada, porém, à perda da condição de necessitado – Honorários recursais devidos e elevados em 5%, observada a gratuidade (arts. 85, §11 c/c 98, §3o, CPC) - Recurso do banco provido, com imposição de penalidade ao autor, focando prejudicado o recurso adesivo por este interposto, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092136-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante ALAN WILLIAN DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
banco, com determinação e julgaram prejudicado o recurso adesivo do autor. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1092136-29.2019.8.26.0100
Apelantes: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ALAN WILLIAM
DOS SANTOS
Apelados: OS MESMOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 32155
*RESPONSABILIDADE CIVIL
Declaratória de
inexistência
de
débito
c/c
pedido
de
indenização por dano moral em decorrência da
inclusão indevida do nome do autor no rol dos
devedores

Ação
julgada
parcialmente
procedente, reconhecendo a inexistência dos
débitos apontados, vez que o contrato e
documentos trazidos não refletem os números
apontados
nos
cadastros
de
proteção
ao
crédito, condenando o banco no pagamento de
indenização por dano moral arbitrada em R$
10.000,00 - Insurgências apresentadas por
ambas as partes O réu pretendendo a reforma
da decisão e o autor a majoração da
indenização de R$ 10.000,00 para R$ 49.900,00
- Acolhimento apenas do apelo do réu

Contrato carreado aos autos que contou com a
assinatura do devedor e que se fez acompanhar
dos documentos utilizados no momento da
pactuação, cuja foto reflete a mesma pessoa
do documento coligido à inicial; dos extratos
da conta corrente que remanesceu com saldo
negativo e das faturas do cartão de crédito,
que denotam consumo e regulares pagamentos,
até que instalado o inadimplemento, levando a
crer
que
realmente
deve,
vez
que
não
apresentada prova do pagamento - Apontamento,
portanto, realizado em exercício regular de
direito Notificação acerca da inclusão que
compete ao órgão mantenedor do cadastro e não
ao réu (Súmula 359/STJ) Documento trazido
para
comprovar
a
anotação
supostamente
desabonadora que pode não ter sido extraído
em sua inteireza, na medida em que dele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
consta informação de que a consulta referia-
se a credor específico, podendo, ou não,
haver outras anotações, o que também depõe em
desfavor
do
autor

Declaração
de
inexistência/inexigibilidade e concessão de
indenização que privilegiaria o devedor em
detrimento do credor que comprovou ter agido
em exercício regular de direito, o que parece
ser
um
contrassenso

Autor
que
deliberadamente alterou a verdade dos fatos,
com a finalidade de obter vantagem indevida,
insistindo em referida tese em grau recursal,
com o fito de obter elevação da indenização
que sabidamente não fazia jus, justificando a
imposição de penalidade por litigância de má-
fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o
fato de que tal não se inclui no beneplácito
da gratuidade da justiça Multa arbitrada em
2% sobre o valor atualizado da causa, a teor
do contido no artigo 81/CPC - Sentença
reformada
para
julgar
improcedente
a
pretensão, condenando-se o autor nos ônus da
sucumbência, que terão execução condicionada,
porém, à perda da condição de necessitado
Honorários recursais devidos e elevados em
5%, observada a gratuidade (arts. 85, §11 c/c
98, §3o, CPC) - Recurso do banco provido, com
imposição de penalidade ao autor, focando
prejudicado
o
recurso
adesivo
por
este
interposto, nos termos do presente acórdão.*
1. Trata-se de dois recursos de apelação
tirados contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débitos
c/c pedido de indenização por danos morais que ALAN
WILLIAM DOS SANTOS moveu em face de BANCO SANTANDER
(BRASIL)
S/A
em
decorrência
de
supostas
inclusões
indevidas do seu nome nos cadastros restritivas de
crédito por débitos que alega desconhecer (dívida de R$
3.903,93, com esteio nos contratos de no DE00535010260813
e
MP053566000027810066),
para
o
fim
de
DECLARAR
inexistente e inexigível o débito de R$ 3.903,93 e
CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a
título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês
desde a inscrição indevida e correção monetária desde o
arbitramento, sob o fundamento de que, a despeito de a
requerida ter colacionado o suposto contrato firmado pelo
autor, não trouxe o documento pessoal utilizado a
conferir autenticidade a assinatura; considerando que
somente um apontamento parece ter relação com o número do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
suposto contrato, além dos extratos do cartão de crédito
não apontarem o valor inscrito como devido.
Por conta da sucumbência mínima do autor,
o réu ficou condenado a pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o Banco, aduzindo, em
síntese, inexistência de ilícito que lhe possa ser
imputado, considerando que agiu em exercício regular de
direito, em decorrência da inadimplência do autor com
relação aos contratos de abertura de crédito em conta
corrente, pacote de tarifas e cartão de crédito, o que
depõe contra a tese do autor de que nunca firmou qualquer
contrato com o banco.
Aduz que a prova da contratação e dos
serviços bancários prestados foi coligida aos autos; que
as negativações discutidas nos autos são relativas ao
contrato de conta corrente no DE00535010260813 e ao
contrato de cartão de crédito MP053566000027810066; que
ao contrário do concluído pela sentença carreou aos autos
os documentos pessoais que o autor utilizou no momento da
contratação, além de comprovar o inadimplemento dos
contratos
que
justificaram
seu
agir,
que
foram
transferidos para perdas para posterior cobrança, sendo
que o contrato DE00535010260813 refere-se ao inadimplemento do saldo devedor da conta corrente
devidamente atualizado e o contrato MP053566000027810066
relativo ao saldo devedor do cartão de crédito.
A corroborar suas teses, cita existência
de pagamentos regulares das faturas de consumo, que eram
feitos através de débito em conta corrente, o que afasta
a atuação de falsários em desproveito do autor e que em
decorrência do inadimplemento instalado em dezembro de
2014,
com
saldo
devedor
de
R$
1.196,36,
houve
transferência para conta de prejuízo, que em 30.11.2017
atingiu a cifra R$1.836,80, conforme confirmam as telas
sistêmicas também trazidas.
Defendendo ter agido em exercício regular
de direito, o que afasta a arguição de anotação indevida
apta a gerar dano moral, clama pela reforma da decisão,
com inversão do ônus da sucumbência ou ao menos pela
redução
da
indenização
arbitrada,
sob
pena
de
chancelamento de enriquecimento indevido.
O autor apelou de forma adesiva
fls.
263/28/76

pretendendo, em síntese, majoração da indenização que lhe foi conferida, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
inobservância da teoria do desestímulo, sugerindo, para
tanto, o acolhimento do valor inicialmente pretendido de
R$ 49.900,00 em atenção ao poderio econômico da ré, com
reflexo
e
progressão
nos
honorários
sucumbenciais,
citando julgados que entende corroborarem suas teses.
Recursos formalmente em ordem, devidamente
processados, sem preparo o adesivo em face da gratuidade
da justiça concedida ao autor e preparado o do banco às
fls. 240/241, com resposta às fls. 245/262 pelo autor e
às fls. 279/285 pelo banco.
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual pelo Banco Santander (Brasil)
S/A, às fls. 289.
É o relatório do necessário.
2. Depois de detida análise dos autos,
conclui-se que apenas os reclamos do banco comportam
acolhida, como será demonstrado.
Narrou, o autor, desconhecer os débitos
que teriam gerado a inclusão do seu nome no rol dos
devedores, pleiteando, pois, a declaração de sua inexigibilidade/inexistência, com a consequente
condenação do réu no pagamento de indenização por dano
moral a ser arbitrada em R$ 49.900,00, com correção
monetária desde o fato, a teor do contido na súmula
54/STJ.
Afirmou textualmente que:
“(...) Inconformado com a inserção de seu
nome junto aos serviços de proteção ao crédito,
pois, sequer firmou com a ré obrigação com tais
características, buscou de várias maneiras contato com a mesma, visando esclarecer o
ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram
infrutíferas
e
o
requerido
persistiu
na
manutenção do nome da autora junto ao referido
órgão, o que se perpetua até a presente data”
(...) fls. 2 da inicial.
O réu, após regular citação, compareceu
aos autos e comprovou que agiu com base nos contratos de
abertura de crédito em conta corrente e de cartão de
crédito firmados entre as partes e que restaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
inadimplidos, trazendo, não apenas o contrato devidamente
assinado pelo autor em 2014, mas também os documentos
utilizados no momento da contratação (RG e CPF), cuja
foto reflete a mesma pessoa do documento coligido à
inicial (CNH); extratos retratando a inadimplência da
conta corrente e as faturas de consumo relativas ao
cartão de crédito que foram regularmente quitadas através
de débito em conta até que instalada a inadimplência
(fls. 50/83).
Ou seja, comprovou de forma indene de
dúvida a existência da relação jurídica entre as partes e
o inadimplemento dos dois produtos (cheque especial e
cartão de crédito) que motivaram os apontamentos que o
autor afirmou de forma veemente desconhecer.
A arguição feita em réplica no sentido de
que o banco deixou de comprovar que o autor deixou
débitos perante a instituição é mínimo temerária, na
medida
em que
os extratos e faturas apresentados
comprovam o inadimplemento, não sendo demais lembrar que,
com a apresentação de todas aquelas informações, amparadas em prova documental, o ônus da prova,
consistente na demonstração do adimplemento das referidas
obrigações, foi devolvido ao autor, que ao invés de dele
se desincumbir, houve por bem insistir na busca de
direito indenizatório que sabidamente não fazia jus.
Manter a sentença proferida, simplesmente
porque os números dos contratos anotados perante os
cadastros restritivos de crédito não ressoam com a farta
prova documental produzida, ignorando a existência de
inadimplência não infirmada pela única parte que poderia
combate-la, ou seja, o autor, seria um contrassenso, que
ofenderia não apenas a ordem jurídica, mas também a moral
e a boa-fé que deve pautar a relação entre os
contratantes e também entre os litigantes do processo, o
que não se pode admitir.
Na mesma direção, tem-se que o documento
trazido pelo autor para supostamente comprovar a indevida
inclusão do seu nome no rol dos devedores (fls. 31/32)
sequer se mostra confiável para se tê-lo como 'bom
pagador e cumpridor de suas obrigações', na medida em que
dele mesmo se infere aviso de que “AS INFORMAÇÕES OBTIDAS
NESTA CONSULTA REFERE-SE À INFORMANTE ESPECÍFICO, PODE
HAVER OU NÃO OUTROS INFORMANTES PARA O MESMO CLIENTE”
(fls. 31/32), o que comprova que o documento pode não ter
sido extraído em sua inteireza, a fim de inibir eventual
aplicação da Súmula 385/C. STJ ao caso.
E a despeito de o réu não ter feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
considerações
acerca
da
existência
de
anotações
preexistentes em sua contestação, o próprio autor em
réplica trouxe referida questão à baila, informando que a
outra anotação desabonadora que pendia sobre o seu nome
era
objeto
de
ação
judicial

no
1052551-70.2019.8.26.0002 , impedindo, assim, aplicação
da súmula 385/STJ, comprovando a suspeita de manipulação
de documento com objetivo de constituição de prova para
obtenção de vantagem indevida, não sendo demais mencionar
que o recurso de apelação lá interposto já foi julgado e
o direito à indenização também foi negado justamente por
existirem outros apontamentos desabonadores anteriores.
Em
arremate,
eventual
ausência
de
notificação da inclusão do seu nome no rol dos devedores
não pode ser atribuída ao banco, na medida em que tal
obrigação compete ao órgão mantenedor do cadastro, a teor
do quanto assentado na Súmula 359/C.STJ, não sendo demais
mencionar que dos autos se pode depreender a existência
de três endereços diversos atribuídos ao autor, o que
também pode ter contribuído para que não tenha sido
devidamente notificado.
Assim, conceder ao autor a declaração de
inexistência
e
de
inexigibilidade
dos
débitos
questionados, quando sequer refutou a segura prova de que
se encontra realmente inadimplente perante o banco e
ainda premiá-lo com indenização pecuniária, quando o
banco provou a regularidade do seu agir, seria no mínimo
imoral.
Vale
acrescentar
que
o
direito
à
indenização por dano moral em decorrência da indevida
inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito
cabe àquele que nada deve e que tem honra subjetiva a
zelar e a ser protegida, sendo este, inclusive, o
objetivo da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Portanto, sopesando-se os argumentos e
documentos trazidos aos autos, não se mostra justo e
adequado que se conceda indenização por dano moral ao
efetivo devedor em detrimento do credor que age em
exercício regular de direito, de modo que se depreendem
elementos
suficientes
a
justificar
o
decreto
de
improcedência dos pedidos formulados.
E considerando que o autor deliberadamente
alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem
indevida, quando é certo que sabia ser devedor do banco
réu, além de insistir nessa descabida tese em grau
recursal, mesmo sabendo que ela é contrária à segura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 32155
prova documental coligida aos autos, com o fito de obter
elevação da indenização, sua condenação como litigante de
má-fé é medida que se impõe, a teor do contido no art.
80, incisos II e III, CPC.
Assim, nos termos do artigo 81 do mesmo
diploma legal, fica condenado a pagar multa em proveito
do adverso, que fica arbitrada em 2% do valor atualizado
dado à causa, merecendo ressalva o fato de que ela não se
inclui no beneplácito da gratuidade da justiça (art. 98,
§4o, do NCPC), podendo, portanto, ser objeto de imediata
execução.
Em arremate, vale mencionar que não é o
direito de ação que está sendo punido e sim o abuso
praticado pelo autor, que litigou de forma falaciosa,
afirmando desconhecer débito que cristalinamente sabia
existir, além de insistir na referida tese com o intuito
de obter maior vantagem, contrariando a robusta e segura
prova produzida.
O recurso interporto pelo banco fica,
portanto, acolhido, para o fim de julgar improcedentes os
pedidos formulados, invertendo-se o ônus da sucumbência,
com condenação do autor como litigante de má-fé.
Consequentemente,
fica
prejudicada
a
análise do recurso adesivo do autor, considerando a
conclusão supra.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o
e 11, são devidos honorários recursais ao vencedor,
ficando estes elevados em mais 5% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Mais é desnecessário.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso do
banco, impondo-se penalidade em desproveito do autor e
julga-se prejudicado o recurso deste, nos termos do
presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator